Tribunal: TJDFT
Processo: 0706132-87.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0706132-87.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TAYNARA DA CRUZ TEIXEIRA APELADO: LUANA MARCAL DA SILVA DESPACHO A apelação criminal, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento do preparo, em guia vinculada aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 29, III e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF (Resolução n.o 20/2021). Na hipótese dos autos, a apelação interposta pela recorrente não veio acompanhada do comprovante de pagamento do preparo (ID 76894292). Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar que efetuou o recolhimento do preparo devido nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, não se permitindo novo prazo para pagamento, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, uma vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital